Tribunal: TJBA
Processo: 8007710-10.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007710-10.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LOTEAMENTO RECANTO DAS AVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LEI N.º 6.830/80. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE ENDEREÇO. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM EMENDAR A INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de Loteamento Recanto das Aves. A extinção foi motivada pela inércia do exequente em cumprir as determinações judiciais, para emendar a petição inicial, fornecendo o endereço completo e válido do executado, requisito indispensável para a efetivação da citação. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito executivo, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não apresentação de endereço completo do devedor pela Fazenda Pública, mesmo após reiteradas intimações para sanar o vício. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal, embora disciplinada por legislação específica, a Lei nº 6.830/80, submete-se à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. O artigo 319, inciso II, do CPC, estabelece como requisito essencial da petição inicial a indicação do domicílio e da residência do réu, sendo tal informação um pressuposto indispensável para a validade do ato citatório e, consequentemente, para o regular desenvolvimento da relação processual. 4. A indicação de um endereço válido e completo não se confunde com a mera apresentação de outros dados cadastrais, como CPF ou CNPJ, cuja ausência, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não obsta, por si só, o prosseguimento do feito. O endereço é elemento essencial à triangularização da relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado. 5. No caso concreto, o Município exequente foi intimado, em mais de uma oportunidade, para corrigir a deficiência da inicial, mas permaneceu inerte, limitando-se a apresentar argumentações que não afastam o seu ônus processual. A conduta omissiva da parte autora, que não atende à determinação de emenda da inicial, justifica plenamente o indeferimento da petição e a extinção do processo, conforme o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 6. Tratando-se de cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), é dever do ente municipal manter seus cadastros imobiliários atualizados, o que inclui o endereço dos contribuintes. A alegação de desconhecimento ou a apresentação de um endereço incompleto ("S/N") revela uma falha administrativa que não pode ser transferida ao Poder Judiciário, inviabilizando o prosseguimento da demanda. 7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e não pode ser invocado para sanar a ausência de pressupostos processuais de existência e validade, como a citação regular, que resta impossibilitada pela falha do exequente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se, integralmente, a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A inércia do exequente em cumprir a determinação judicial para emendar a petição inicial, fornecendo endereço válido e completo do executado, autoriza o indeferimento da exordial e a consequente extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80; artigos 319,320 e 321 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8002971-86.2023.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 26/11/202; Apelação/Reexame Necessário 8014096-85.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em 07/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007710-10.2020.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado LOTEAMENTO RECANTO DAS AVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA